Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-03.2022.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000974-03.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLON DA SILVA PEREIRA - CPF: 032.945.771-33 (RECORRENTE), JULIANA ABRAHAO DA LUZ - CPF: 036.810.631-41 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA COMPANHIA AÉREA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGEM.

Recurso Inominado n.

1000974-03.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e 123 Viagens e Turismo LTDA.

Recorrido(s):
Marlon da Silva Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 04/04/2023

Ordem: 47

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA -– CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - REEMBOLSO DEVIDO – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGEM CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo.

Devidamente demonstrados a ausência de reembolso dos gastos advindos do cancelamento da viagem e alteração dos horários previamente contratados, é de se ressarcir o consumidor nas esferas patrimonial e extrapatrimonial.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos pelas empresas demandadas, as quais pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as empresas rés ao pagamento d
e
R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais suportados pela parte autora, bem como ao reembolso de R$ 9.715,08 (nove mil setecentos e quinze reais e oito centavos).

A recorrente
123 Viagens e Turismo, nas razões recursais, alegou a ilegitimidade passiva, e no mérito, afirma que não restou comprovado o dano moral.

A recorrente Gol afirma que o cancelamento do voo não se deu por falha ou desídia, mas sim em razão de impedimentos operacionais. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente esclareço que é o caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente 123 Milhas.

De acordo com o entendimento consolidado do e. STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO
.
INEXECUÇÃO DO SERVIÇO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AGÊNCIA DE TURISMO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA RECONHECIDA DE OFÍCIO
-
COMPRA SOMENTE DE PASSAGENS
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2- Recurso inominado prejudicado.

(N.U 1037698-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TURISMO – ACOLHIDA. Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini),
é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor”
.

(N.U 10043551520218110003 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 28/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2022)

Desse modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré 123 Milhas.

Já em relação à companhia aérea demandada, vê-se que o
recorrido adquiriu passagem aérea com saída de Cuiabá/MT e destino à Marabá/BA em dois momentos, sendo uma passagem ida e volta com saída do dia 01/07/2021 e outra em 30/07/2021.

Relata que desde a compra o trecho original sofreu inúmeras alterações, e que o motivo de sua viagem era para buscar seu filho menor para realizar exames médicos em Cuiabá, acompanhando-o.

No entanto, devido ao cancelamento, tentou ser realocado em outro voo da mesma companhia, todavia, sem sucesso, bem como não houve acomodação em voo de outra companhia, sendo impossível aceitar os trechos ofertados pela ré, pois prejudicavam os compromissos previamente agendados.

Diante dessa situação, o recorrido se viu forçado a alugar um veículo, tendo gastos com hospedagem, combustível e alimentação, cujos valores não foram reembolsados.

Por outro lado, a companhia aérea demandada defende que as alterações do itinerário do voo contratado se deram em razão de necessária manutenção não programada da aeronave.

Todavia, conquanto alegue tais circunstâncias, a empresa demandada não traz aos autos qualquer prova a respeito dessa afirmação, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3º, do CDC) defendida pela recorrente.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar das recorrentes,
tem-se que o juízo
a quo
andou bem ao
condenar a companhia aérea reclamada ao pagamento de danos materiais atinente ao reembolso da quantia de R$ 9.715,08 (nove mil setecentos e quinze reais e oito centavos), pois suportou despesas e ausência de reembolso das passagens aéreas, cujo montante foi devidamente comprovado pelo recorrido.

No que se refere aos danos morais perquiridos,
tem-se como certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

Nesse cenário, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de atraso do voo, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,

e
dou
provimento ao recurso aviado pela demandada 123 Milhas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução de mérito em relação a essa parte, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC, e
nego
provimento ao recurso aviado pela demandada GOL LINHAS AÉREAS, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos,

Por consequência,
condeno
a recorrente GOL LINHAS AÉREAS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023